Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732868-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZELIA ALVES MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi publicado, no dia 12/7/2024, acórdão de mérito proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste e. TJDFT na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, dando-lhe provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar o acórdão proferido pelo TJDFT na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital por violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal, o relator do RE 1.491.414 explicou, com base no julgamento da ADI 5.706/RN, não haver vício de iniciativa por não ter a lei natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, “sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático”. Ao final, os ministros, por unanimidade, deram provimento ao recurso extraordinário, para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020 (RE 1.491.414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade no RE 1.491.414 possui natureza dúplice e produz efeitos erga omnes e vinculante, nos termos do art. 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008 c/c art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999. Assim, tendo em vista que a matéria tratada no presente recurso se refere à constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e considerando os termos do art. 10 do CPC, à luz do decidido no RE 1491414, intimo as partes a se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o que entenderem de pertinência ao julgamento do presente recurso, inclusive no que se refere a eventual subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora